Tribunal: TJES
Processo: 5001629-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Efeito Suspensivo a Recurso; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDINALVA LUCENA CAVALCANTI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
EXAME DOS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
–

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO VERIFICADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
A agravante demonstra a verossimilhança de suas alegações ao apresentar documentos que indicam a inexistência de confirmação inequívoca de sua anuência aos contratos, os quais constam apenas como "assinado eletronicamente" sem elementos que garantam sua autenticidade.

3
.
O risco de dano está presente na espécie, pois os descontos indevidos comprometem a subsistência da agravante, sendo mais gravoso para ela suportá-los do que para a instituição financeira suspender as cobranças até a apuração da validade da contratação.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LINDINALVA LUCENA CAVALCANTI

contra a r. decisão de id. 55813967 que, nos autos da

ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil de danos c/c repetição do indébito e obrigação de fazer
por ele ajuizada em face da
ITAU UNIBANCO S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 12066974), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) não contratou o serviço da agravada, de modo que se trata de cobrança indevida, com descontos indevidos no seu benefício previdenciário; (ii) estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória; (iii) caso assim não se entenda, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela da evidência.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos de sobre o benefício previdenciário da Agravante.

Conforme decisão id. 12113083, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 12545876.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001629-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDINALVA LUCENA CAVALCANTI
INTERESSADOS: JOAO EUDES LUCENA DE SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LINDINALVA LUCENA CAVALCANTI

contra a r. decisão de id. 55813967 que, nos autos da

ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil de danos c/c repetição do indébito e obrigação de fazer
por ele ajuizada em face da
ITAU UNIBANCO S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 12066974), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) não contratou o serviço da agravada, de modo que se trata de cobrança indevida, com descontos indevidos no seu benefício previdenciário; (ii) estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória; (iii) caso assim não se entenda, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela da evidência.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos de sobre o benefício previdenciário da Agravante.

Conforme decisão id. 12113083, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 12545876.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou ação, sustentando, em síntese, que é titular do benefício de pensão por morte junto ao INSS (NB 140.891.521-6), com renda mensal de R$ 2.686,09, utilizada para subsistência.

Narra que, em 02/06/2021, recebeu um boleto bancário com vencimento em 07/06/2021, e que, de boa-fé, efetuou o pagamento de R$ 150,71. Todavia, desconfiada sobre os pagamentos realizados por meio dos boletos emitidos pelo réu/agravado com vencimentos em 07/06/2021 e 05/07/2021, respectivamente, após passados alguns dias, deslocou-se acompanhada de seu filho até a agência bancária da instituição financeira na cidade de São Mateus/ES, onde solicitou esclarecimentos sobre a origem de tais débitos, obtendo a informação de que fora firmado um contrato de empréstimo consignado bancário (n° 000000804504785).

Relata que, posteriormente, somente em março de 2022, percebeu que havia descontos sendo realizados no seu benefício e, ao solicitar informações ao banco, foi informada que havia outro contrato ativo em seu nome (n° 000000382621811).

Narra que, inicialmente, apesar de solicitados, não lhes entregaram os contratos, limitando-se a entregar apenas extratos bancários. Entretanto, após novas tentativas, obteve os dois supostos instrumentos contratuais, constando que a operação foi celebrada eletronicamente por meio de digitação de senha. Apesar disto, não reconhece tais contratações.

O d. Juízo, ao receber a inicial, indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender que, ao menos em sede de cognição sumária, não há provas documentais capazes de evidenciar o direito da autora.

Em análise sumária dos autos, restrita ao exame dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sem exaurir, portanto, o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, após maior instrução, vislumbro razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Ao examinar o recurso, observa-se que as assinaturas nos contratos, as quais a autora não reconhece, aparentam não seguir o padrão de criptografia próprio capaz de identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizou.

Sabe-se que
“A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante”
(TJES; Apelação Cível 5012731-91.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 18/11/2024).

Nessa linha, ao menos na fase incipiente em que se encontra o processo na origem, considerando que dos contratos juntados não é possível extrair nenhuma informação sobre a autenticidade das assinaturas, constando apenas “assinado eletronicamente”
(
id. 54765339) e “OPERAÇÃO CELEBRADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DE DIGITAÇÃO DE SENHA” (id. 54765337), as alegações trazidas pela parte agravante aparentam revestir-se de verossimilhança.

Além disso, o
periculum in mora
para a agravante revela-se muito mais gravoso do que para a instituição financeira agravada, já que esta poderá retomar eventuais descontos caso se verifique eventual regularidade da contratação, enquanto aquela se vê privada de utilizar parte de seu benefício, utilizado para subsistência.

Sobre o valor das astreintes, o art. 537 do CPC traz os critérios balizadores para sua fixação, a saber:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Assim, o valor, que pode ser alterado de ofício ou a requerimento, deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

Apesar da argumentação tecida em contrarrazões, cabe registrar que o valor da
astreinte
fixado revela-se proporcional e adequado no caso em comento como meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão judicial, sobretudo em razão do limite imposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
D
OU
-LHE
PROVIMENTO
, para, reformando a r. decisão impugnada, deferir a tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os descontos em discussão nos autos realizados no benefício da agravante, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.